Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis, deu parcial provimento ao primeiro recurso e negou provimento ao segundo, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil. A embargante sustenta omissão por ausência de manifestação expressa sobre os arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 5o, V e X, da Constituição Federal, com a finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, embora tenha enfrentado a matéria de responsabilidade civil e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à obtenção de menção expressa a dispositivos normativos quando a matéria já foi decidida.
4. O prequestionamento não exige referência literal aos artigos invocados, bastando que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente apreciada no julgado.
5. O acórdão embargado examinou integralmente a responsabilidade civil da instituição financeira e a reparação por danos morais, inclusive para aumentar o valor indenizatório, o que implica aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
6. A mera declaração formal de prequestionamento ou a exigência de citação expressa de dispositivos não supre nem constitui requisito indispensável quando a questão jurídica foi enfrentada com fundamentação suficiente.
7. Os embargos revelam finalidade de provocar menção literal a regras já implicitamente aplicadas, sem apontar vício real no acórdão, caracterizando uso inadequado da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.
2. Não há omissão quando o tribunal decide fundamentadamente a controvérsia, ainda sem referência literal aos artigos invocados pela parte.
3. Embargos de declaração não se prestam a forçar manifestação expressa sobre normas já implicitamente aplicadas no julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 840.031/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 17.04.2007, DJ 10.05.2007; STJ, AgRg no REsp n. 1.344.881/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.12.2012, DJe 08.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 279.217/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; STF, ARE 713338 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.02.2013, DJe 11.03.2013; STF, RE 469054 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28.11.2006, DJ 02.02.2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025845-52.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN - CPF: 051.645.531-12 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, no julgamento de apelações cíveis, deu parcial provimento ao primeiro recurso e negou provimento ao segundo, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil. A embargante sustenta omissão por ausência de manifestação expressa sobre os
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 5o, V e X, da Constituição Federal, com a finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não mencionar expressamente dispositivos legais e
constitucionais indicados pela embargante, embora tenha enfrentado a matéria de responsabilidade civil e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à obtenção de menção expressa a dispositivos normativos quando a matéria já foi decidida.

4.
O prequestionamento não exige referência literal aos artigos invocados, bastando que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente apreciada no julgado.

5.
O acórdão embargado examinou integralmente a responsabilidade civil da instituição financeira e a reparação por danos morais, inclusive
para aumentar
o valor indenizatório, o que implica aplicação dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

6.
A mera declaração formal de prequestionamento ou a exigência de citação expressa de dispositivos não supre nem constitui requisito indispensável quando a questão jurídica foi enfrentada com fundamentação suficiente.

7.
Os embargos revelam finalidade de provocar menção literal a
regras
já implicitamente aplicadas, sem apontar vício real no acórdão, caracterizando uso inadequado da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.

2. Não há omissão quando o tribunal decide fundamentadamente a controvérsia, ainda sem referência literal aos artigos invocados pela parte.

3. Embargos de declaração não se prestam a forçar manifestação expressa sobre normas já implicitamente aplicadas no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag n. 840.031/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 17.04.2007, DJ 10.05.2007; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.344.881/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.12.2012,
DJe
08.02.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
279.217/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.11.2016,
DJe
25.11.2016; STF, ARE 713338
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.02.2013,
DJe
11.03.2013; STF, RE 469054
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 28.11.2006, DJ 02.02.2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

CREFISA S/A, CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.
,

contra o
A
córdão
(
id

3
49289373
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e Apelação Cível
, à unanimidade,
proveu parcialmente o 1o apelo e desproveu o 2o, em relação a sentença
proferida na
Ação
de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral de
igual número
, da
3
a V
ara Cível d
a Comarca de
Sinop, aumentando o valor da condenação indenizatória para R$ 6.000 (seis mil reais)
.

A
embargante
(id
35
1394364
)
alega

que
há omissão
n
o Acórdão embargado (id 3
49289373
)
,

que deixou de se manifestar de forma expressa sobre os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil e art. 5o,
V e X da Constituição Federal.

Indica que é necessária a manifestação nos termos no enunciado sumulado n. 282 do STF e 211 do STJ,
e pede o conhecimento e acolhimento integral do recurso.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando inexistir
omissão, e conclui qu
e o recurso é protelatório e
requer aplicação de multa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois tempestivos e atendem aos requisitos recursais.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro a ser sanado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no julgado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VULNERADO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SUPRE O REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ. 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento sob o fundamento de não estar
prequestionado
o preceito legal apontado como vilipendiado no apelo especial. Sustenta o agravante que está suprido o requisito do prequestionamento, tendo havido manifestação, pelo Tribunal de segundo grau, no acórdão proferido nos embargos de declaração, no sentido de que "saliento que considero a matéria
prequestionada
para o fim de interposição de recursos extraordinário e especial". 2. Só se pode ter configurado o prequestionamento, viabilizador do acesso da instância especial, quando os dispositivos legais tidos por violados não só hajam sido lançados a debate no julgamento do apelo ordinário, mas que também tenham sido objeto de deliberação. 3. A infeliz circunstância do Tribunal de segundo grau haver simplesmente declarado que considerava
prequestionada
a matéria para fins de interposição de recursos extremos não supre o requisito essencial.
Refoge
da sua competência assegurar a existência de prequestionamento de tese a ser apresentada em recurso
especia
l. 4. Quando o Tribunal a quo persiste na recusa de analisar a matéria controvertida, o recorrente deve necessariamente indicar violação do art. 535, II, do CPC, no bojo de seu recurso especial. 5. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ. 6. Agravo regimental não-provido.

(
AgRg
no Ag n. 840.031/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/4/2007, DJ de 10/5/2007, p. 350.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNRURAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACARRETA A REPRISTINAÇÃO DA NORMA REVOGADA PELA LEI VICIADA. CÁLCULO DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LEI REVOGADA. EFEITO LÓGICO DECORRENTE DA REPRISTINAÇÃO. EXEGESE DO RESP 1.136.210/PR, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). SÚMULA 83/STJ.

1. Descumprido o necessário e indispensável exame, dos artigos invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. O simples fato de o Tribunal a quo ter declarado como
prequestionados
os dispositivos, a fim de viabilizar o acesso à instância superior, não é suficiente para a admissão do recurso. Isso porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, não basta que a Corte de origem dê por
prequestionado
o dispositivo, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria.

3. Aplica-se o princípio da vedação da repristinação, disposto no art. 2o, § 3o da Lei de Introdução ao Código Civil, aos casos de revogação de leis, e não aos casos em que ocorre a declaração de inconstitucionalidade, pois uma lei inconstitucional é uma lei inexistente, não tendo o poder de revogar lei anterior.

4. A repristinação da lei anterior impõe o cálculo da exação nos moldes da lei revogada, sendo devida a restituição tão somente da diferença existente entre a sistemática instituída pela lei inconstitucional e a prevista na lei repristinada, caso haja.

Exegese que se infere do entendimento firmado no REsp 1.136.210/PR, da relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.344.881/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012,
DJe
de 8/2/2013.)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c
arts
. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.

(RE 469054
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006, DJ 02-02-2007 PP-00111 EMENT VOL-02262-10 PP-02082)

O
acórdão embargado enfrentou integralmente a questão da responsabilidade civil e da reparação por danos morais, tendo inclusive
aument
ado o valor indenizatório.

Ao decidir sobre a existência do dano moral e fixar o
valor
indenizatório, esta Câmara necessariamente aplicou os princípios constantes dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, ainda que não tenha feito referência expressa a tais dispositivos.

A matéria de fundo foi amplamente debatida, analisada e decidida, o que é suficiente para caracterizar o prequestionamento.

Verifica-se que os presentes embargos

visa
m
unicamente à menção expressa de dispositivos legais que já foram aplicados no julgamento
, o que é desnecessário pois p
ara fins de prequestionamento,
se observou que os tribunais superiores

dispensam
a menção
literal
do dispositivo.

Tal prática configura utilização inadequada do instrumento processual dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissões, contradições ou obscuridades, e não a forçar manifestação expressa sobre dispositivos já aplicados.

Em face do exposto,
CONHEÇO

d
os embargos de declaração
e
OS REJEITO
.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e

ensejar
á
a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §
2
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026